Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600130-28.2024.6.16.0136
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
A L E G A Ç Ã O
D E
F A L T A
D E
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO FÁTICA.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . D O C U M E N T O S
E X T E M P O R Â N E O S .
P R O V A S
INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso Eleitoral contra sentença que
indeferiu o registro de candidatura sob o
fundamento de que o recorrente, Secretário
de Saúde afastado formalmente, continuou
a exercer de fato funções relativas ao
cargo. A defesa sustenta que a
desincompatibilização ocorreu dentro do
prazo legal e contesta a validade das
provas apresentadas pelo recorrido,
enquanto este alega que o recorrente
utilizou-se de sua posição para obter
vantagens eleitorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44096756 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215082079900000043048270
Número do documento: 24100215082079900000043048270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:57:33

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se a juntada de documentos após a
contestação e sem justificativa constitui
violação ao devido processo legal e (ii)
estabelecer se há prova suficiente da
continuidade do exercício fático das funções
públicas pelo recorrente após sua
desincompatibilização formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A juntada extemporânea de
documentos, sem justificativa plausível,
v i o l a o d e v i d o p r o c e s s o l e g a l ,
especialmente os princípios da ampla
defesa e do contraditório, conforme
previsão do art. 40, § 4º, da Resolução TSE
nº 23.609/19 e art. 434 do CPC.

4 - Os documentos anexados à impugnação
consistem em registros de viagens sem
assinaturas, com correções manuais e sem
certificação notarial, sendo insuficientes
para comprovar que o recorrente continuou
a exercer funções do cargo de Secretário
d e S a ú d e a p ó s a d a t a d e s u a
desincompatibilização formal.

5 - A prova testemunhal, composta por
d e p o i m e n t o s d e i n f o r m a n t e s e
testemunhas, é unânime ao afirmar que o
recorrente, após a desincompatibilização,
não exerceu as funções de Secretário de
Saúde e atuou apenas como motorista até
julho de 2024, afastando-se posteriormente.

6 - Inexistindo prova robusta que ateste o
exercício fático da função pública no
período vedado, não há como sustentar a
inelegi

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600130-28.2024.6.16.0136

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600130-
28.2024.6.16.0136 (DRAP 0600126-88.2024.6.16.0136) que julgou improcedente a presente
impugnação ao registro de candidatura, para fins de reconhecer a incidência da hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, III, alínea "b", item 4 da Lei 64/1990 (Lei de Inelegibilidades) e,
consequentemente, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Anizio Cesar Lino Silva ao
cargo de prefeito no Município de Rosário do Ivaí. (Impugnação ao Registro de Candidatura de
Anizio Cesar Lino Silva, pois no caso em tela em 20/08/2024 houve impugnação ao registro de
candidatura por Nathan Jayme Silvério Marques, o qual alega, em síntese, que o impugnado,
apesar de ter se afastado formalmente da Função de Secretário de Saúde, teria exercido de fato a
função de Secretário, uma vez que teria expedido ordens de viagens para pacientes, situação que
teria gerado beneficiamento eleitoral ao impugnado.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANIZIO CESAR LINO SILVA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
NATHAN JAYME SILVERIO MARQUES (RECORRIDO)
WILLIAN YUDI YAGUI (ADVOGADO)
BRUNA ALBERTINI GABELONE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096756
02/10/2024
15:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.731

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600130-28.2024.6.16.0136 –
Rosário do Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANIZIO CESAR LINO SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: NATHAN JAYME SILVERIO MARQUES
ADVOGADO: WILLIAN YUDI YAGUI - OAB/PR44513
ADVOGADO: BRUNA ALBERTINI GABELONE - OAB/PR99056
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
A L E G A Ç Ã O
D E
F A L T A
D E
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO FÁTICA.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . D O C U M E N T O S
E X T E M P O R Â N E O S .
P R O V A S
INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso Eleitoral contra sentença que
indeferiu o registro de candidatura sob o
fundamento de que o recorrente, Secretário
de Saúde afastado formalmente, continuou
a exercer de fato funções relativas ao
cargo. A defesa sustenta que a
desincompatibilização ocorreu dentro do
prazo legal e contesta a validade das
provas apresentadas pelo recorrido,
enquanto este alega que o recorrente
utilizou-se de sua posição para obter
vantagens eleitorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44096756 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215082079900000043048270
Número do documento: 24100215082079900000043048270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:57:33

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se a juntada de documentos após a
contestação e sem justificativa constitui
violação ao devido processo legal e (ii)
estabelecer se há prova suficiente da
continuidade do exercício fático das funções
públicas pelo recorrente após sua
desincompatibilização formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A juntada extemporânea de
documentos, sem justificativa plausível,
v i o l a o d e v i d o p r o c e s s o l e g a l ,
especialmente os princípios da ampla
defesa e do contraditório, conforme
previsão do art. 40, § 4º, da Resolução TSE
nº 23.609/19 e art. 434 do CPC.

4 - Os documentos anexados à impugnação
consistem em registros de viagens sem
assinaturas, com correções manuais e sem
certificação notarial, sendo insuficientes
para comprovar que o recorrente continuou
a exercer funções do cargo de Secretário
d e S a ú d e a p ó s a d a t a d e s u a
desincompatibilização formal.

5 - A prova testemunhal, composta por
d e p o i m e n t o s d e i n f o r m a n t e s e
testemunhas, é unânime ao afirmar que o
recorrente, após a desincompatibilização,
não exerceu as funções de Secretário de
Saúde e atuou apenas como motorista até
julho de 2024, afastando-se posteriormente.

6 - Inexistindo prova robusta que ateste o
exercício fático da função pública no
período vedado, não há como sustentar a
inelegibilidade do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A j u n t a d a d e d o c u m e n t o s
extemporâneos e sem justificativa deve ser
desconsiderada no julgamento de ações
eleitorais, por violação ao devido processo
legal.

Num. 44096756 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215082079900000043048270
Número do documento: 24100215082079900000043048270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:57:33

2 - A inelegibilidade por falta de
desincompatibilização fática exige prova
robusta e inequívoca do exercício de
funções públicas no período vedado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14; LC nº 64/90, art. 1º, IV, "b", item 4;
Resolução TSE nº 23.609/19, art. 40, § 4º;
CPC, arts. 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada: Não há
jurisprudência citada no voto.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura
protocolado por Anizio Cesar Lino Silva, almejando concorrer ao cargo de prefeito no
município de Rosário do Ivaí.

Impugnação apresentada por Nathan Jayme Silverio Marques aduzindo, em
síntese, que o impugnado se afastou formalmente da Função de Secretário de Saúde,
porém continuou exercendo de fato, inclusive auferindo benefício eleitoral frente ao
eleitorado.

O juízo da 136ª Zona Eleitoral julgou procedente a impugnação e indeferiu o
registro de candidatura (id. 44059936).

O impugnado interpôs recurso eleitoral aduzindo, em síntese, que a juntada
de documentos foi intempestiva, que as provas são frágeis, que há provas de sua
desincompatibilização.

Contrarrazões pelo impugnante, pela manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Num. 44096756 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215082079900000043048270
Número do documento: 24100215082079900000043048270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:57:33

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 16/09/2024 (id. 44059940) e as razões foram protocoladas no dia
19/09/2024 (id. 44059945).

Intimado em 20/09/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em
21/09/2024, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Alega que:

(i) o recorrido juntou documentos antigos e extemporâneos aos autos após a
contestação, o que teria prejudicado a sua defesa;

(ii) contesta a validade do conjunto probatório utilizado na sentença. Ele
argumenta que as provas apresentadas pelo recorrido, como fotografias e documentos
sem origem clara, não são suficientes para embasar a decisão judicial, uma vez que não
há como comprovar sua autenticidade ou procedência;

(iii) defende que, embora tenha se afastado formalmente de suas funções
como secretário de saúde, a sentença erroneamente concluiu que ele continuou a exercer
atribuições relacionadas ao cargo.

(iv) nega ter autorizado viagens como secretário após sua
desincompatibilização e aponta testemunhos e provas que corroboram seu afastamento
das funções.

Nas contrarrazões, o recorrido argumenta que embora o recorrente tenha
apresentado documentos formais de afastamento do cargo, ele continuou a exercer suas
funções e utilizar a estrutura da administração pública para benefício próprio durante o
período eleitoral; que viajou para tratar de assuntos da saúde e recebeu diárias como
secretário, mesmo após a suposta desincompatibilização; que usou do cargo para auferir
vantagens eleitorais; que as provas apresentadas são suficientes e demonstram
claramente que o recorrente não se desincompatibilizou a tempo.

A Procuradoria Regional Eleitoral endossa as contrarrazões.

A questão foi assim dirimida na sentença:

Num. 44096756 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215082079900000043048270
Número do documento: 24100215082079900000043048270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:57:33

Apesar dos argumentos do impugnado, entendo que as provas são aptas a
lastrear o conjunto probatório, isso porque estão estritamente ligadas com a
questão objeto dos autos, tratando-se de documentos elaborados pela
Secretaria de Saúde para organizar o transporte de pacientes a outras
cidades, tal como de documentos que apontam diárias de viagens recebidas
pelo impugnado.
Não há indícios de que as provas tenham sido alteradas, ou de que foram
obtidas de maneira ilícita ou ilegítima. Ademais, o impugnado teve
conhecimento de tais provas antes da instrução processual, inclusive,
também juntou novos documentos aos autos.
[...]
In casu, o afastamento formal do impugnado das funções de motorista e
secretário de saúde estão devidamente comprovados nos autos (IDs
123557230 e 123557232, respectivamente).
No entanto, os elementos trazidos aos autos pelo impugnante, tal como as
provas produzidas durante a instrução processual, apontam que o impugnado
permaneceu exercendo de fato atribuições relativas ao cargo de Secretário
de Saúde. Explico.
[...]
Assim, as agendas de viagens acostadas aos autos apontam que o
impugnado efetivamente autorizou viagens após a data de sua
desincompatibilização formal do cargo de Secretário de Saúde em
05/04/2024.
[...]
Dessa forma, entendo que as autorizações concedidas pelo impugnado
constituem efetivo exercício das atribuições do cargo de secretário, do qual
formalmente se desincompatibilizou, pois denotam que este manteve-se no
núcleo de poder e nas funções das quais deveria ter se afastado.
No caso dos autos, não restam dúvidas de que, apesar de formalmente
afastado do Cargo de Secretário de Saúde em 05/04/2024, conforme o
Decreto 052/2024 (123557232), o impugnado continuou a exercer de fato
atribuições relacionadas ao cargo, consistentes em expedir ordens de
viagens para pacientes, tendo, com isso, auferido vantagem no pleito
eleitoral, uma vez que utilizou do status de servidor público para ordenar
viagens individuais a pacientes da rede pública de saúde municipal.

O recurso comporta acolhimento.

De início, o recorrente impugna a juntada extemporânea de documentos e a
realização de novas alegações em peticionamento realizado após a contestação,
defendendo prejuízo à defesa.

Compulsando os autos, reputa-se que os documentos intempestivos não
pode ser conhecidos para fins de julgamento do presente recurso.

Mister não perder de vista que a presente demanda trata do jus honorum,
direito de ser eleito para cargos públicos, que possui sede constitucional no art. 14 e se
trata de direito indisponível, motivo pelo qual sua eventual restrição deve obedecer, com
ainda mais vigor, ao devido processo legal e aos seus princípios fundamentais, tais como
Num. 44096756 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215082079900000043048270
Número do documento: 24100215082079900000043048270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:57:33

a ampla defesa, o contraditório e a presunção de inocência.

Nesse sentido, imperioso observar que a norma específica que rege o
procedimento da Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, trazida pela
Resolução TSE nº 23.609/19, determina em seu art. 40, § 4º, que "a(o) impugnante deve
especificar, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do
alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6 (seis)", sem previsão que
comporte a juntada extemporânea de documentos.

Na lacuna, impõe-se a aplicação das normas gerais e subsidiárias do Código
de Processo Civil que, em seu art. 434, dispõe que "incumbe à parte instruir a petição
inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações" e que,
de acordo com o art. 435, é lícita a juntada a qualquer tempo de "documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados" ou "a juntada
posterior de documentos formados após a petição inicial [...], bem como dos que se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os
produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

No caso dos autos, o recorrido apresentou a petição inicial da impugnação
em 20/08/2024 com documentos, seguindo-se a oferta de contestação em 30/08/2024.

Ocorre que, sem qualquer justificativa, o impugnante peticionou novamente,
por duas vezes, sendo uma logo após a contestação, juntando documentos, e outra após
a manifestação do Ministério Público como fiscal da lei, buscando trazer análise de
elementos que não havia sido feita na inicial, tratando-se da agregação de argumentos,
ou seja, emenda à inicial fora do prazo.

Salienta-se, outrossim, na linha do tempo, que a essa última manifestação
seguiu-se a designação de audiência para oitiva de testemunhas, sem qualquer
determinação para intimação do impugnado a fim de se manifestar sobre eles.

O prejuízo da conduta é evidente, uma vez que não apenas se "concedeu"
oportunidades à parte autora em desigualdade de armas com a defesa, como foi
cerceado o direito da defesa de se pronunciar sobre os elementos novos trazidos aos
autos.

Nesse quadro de circunstâncias fáticas, tem-se a impossibilidade de se
conhecer dos documentos e manifestação realizadas de forma intempestiva, uma vez que
violam o devido processo legal, devendo a resolução da questão ser realizada com base
nos documentos anexos à inicial, à contestação e na prova oral produzida.

Quanto ao mérito, o art. 1º, IV, alínea a, c/c inciso III, alínea "b", item 4, da Lei
Complementar nº 64/90, estabelece que o secretário municipal que pretenda se
desincompatibilizar para concorrer ao cargo de Prefeito deve observar o prazo de 4
meses de desincompatibilização, formal e material.

Art. 1º São inelegíveis:
III - para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou
funções:
Num. 44096756 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215082079900000043048270
Número do documento: 24100215082079900000043048270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:57:33

4. os secretários da administração municipal ou membros de órgãos
congêneres;
IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para
os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-
Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4
(quatro) meses para a desincompatibilização;

No caso concreto, restou incontroversa a desincompatibilização formal
tempestiva do recorrente do cargo de Diretor do Departamento de Saúde e Bem Estar,
conforme Decreto nº 052/2024, publicado em 05/04/2024, e do cargo de motorista, por
meio do Decreto nº 089/2024, publicado em 10/07/2024, com efeitos a partir de
06/07/2024.

Ademais, a impugnação é específica em afirmar a falta de
desincompatibilização de fato do cargo de Diretor do Departamento de Saúde, sem
questionamento voltado ao cargo público de motorista, motivo pelo qual a matéria se
circunscreve àquela alegação.

Delimitadas as circunstâncias, reputa-se que a documentação acostada à
inicial da impugnação é insuficiente para restringir o jus honorum do recorrente. Com
efeito, embora em vinte e nove páginas, todos os documentos são parecidos e
consubstanciam fotografias de páginas impressas nas quais se lê "Agenda de Viagem -
Lista de Passageiros" e elementos como Data, Veículo, Destino, Nome de paciente,
itinerário, ou seja, aparentemente, um plano de viagem de passageiros.

Com relação à forma, nenhum dos documentos possui assinatura, há em
alguns dados apagados com a utilização de corretivo para canetas e em outros anotações
à caneta. Ademais, não foi realizado qualquer tipo de certificação da prova e de seu
conteúdo, como ata notarial ou similar, o que denota fragilidade da prova.

Observa-se que das 29 páginas do id. 44059823, apenas as de nº 3, 7, 12, 19
e 24 contém a informação de que a viagem ocorrerá dentro do período de quatro meses
anteriores ao pleito, sendo as demais em meses anteriores, até mesmo de 2023, e que,
portanto, não se prestariam para comprovar o exercício da função dentro do prazo
vedado.

Com relação ao conteúdo, o que o impugnante afirma como elemento para
afirmar que o recorrente continuou no exercício de fato do cargo de Diretor é que nas
mencionadas folhas há referências como "Amanda falou com Cesar". "Arthur falou com
César", Clarice falou com Anizio", "Phelipe a pedido do Osorio/Sidnei".

Ocorre que esse registro é totalmente insuficiente para concluir no sentido em
que realizado pelo impugnante de que o recorrente teria continuado a expedir e ordenar
viagens. Trata-se da fotografia de folhas impressas sem qualquer assinatura e que,
assim, poderiam ser confeccionadas com qualquer conteúdo. Não se está a afirmar que o
impugnante forjou os documentos, mas apenas que eles não se prestam a atestar a
configuração da inelegibilidade pretendida.

Ademais, embora a prova oral se resuma a testemunhas arroladas pela
Num. 44096756 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215082079900000043048270
Número do documento: 24100215082079900000043048270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:57:33

defesa e se tratem de pessoas ouvidas na condição de informante, é importante trazer
seu conteúdo.

O informante Sidnei Oliveira Batista (ID 123836675) declarou:

“Que é Secretário de Saúde de Rosário do Ivaí, que está no cargo desde
abril; que antes, era diretor de Departamento Pessoal; que foi nomeado para
atual função em 08 de abril de 2024; que depois que do desligamento de
Anízio da função de Secretário, ele não atuou de nenhuma maneira na
Secretaria de Saúde; que César, além de ser vice-prefeito, ele é motorista do
Município; que ele continuou atuando como motorista; que o nome dele é
Anízio César, no Município é conhecido como César do Anízio; que na
Secretaria de Saúde tem outro servidor de nome César Jacinto Rafael Lopes;
que ele foi contratado para ficar como agente de endemias, mas como saíram
alguns servidores para concorrer ao cargo de Vereador, ele sempre auxilia
com viagens para saúde; que Anízio César, depois de sair do cargo de
Secretário, estava atuando no seu cargo de motorista até o começo de julho;
que ele não abriu mão do cargo de Vice-Prefeito; que Anízio não tinha outras
funções além de VicePrefeito e motorista, que ele não tinha outra função,
além dessas; que tem conhecimento do Decreto de Exoneração de Anízio
César Lino Silva do cargo de Assessor Executivo; que depois ele passou a
ser Secretário de Saúde; referente ao documento de diária, da data de 2024,
em que Anízio estaria na função de assessor executivo, informou que é em
razão de cadastro desatualizado no programa de diária; que cada funcionário
tem uma pasta, que pegam dados de lá para fazer o documento de diária;
que o erro se dá por desatualização cadastral; que Anízio se afastou desde
05 ou 06 de julho;

O informante Osório Cirino do Nascimento (ID 123839418) declarou:

“Que atualmente o Anízio é Vice-Prefeito, que ele se afastou da saúde para
sair candidato; que quem escala os motoristas para fazer a viagem é o
declarante e o Sidnei, que é o atual secretário; que desde o afastamento ele
não pediu para fazerem as coisas para ele, para motorista levar alguém; que
quando ele saiu do cargo de Secretário, ficou um período como motorista;
que ele está afastado do cargo de motorista, por conta do período eleitoral;
que ele se afastou no mês 07 do cargo de motorista; que tem dois motoristas
com nome de César, que um não é motorista de função, mas as vezes faz
algumas viagens, ele não faz plantão, não pega ambulância; que todos os
dias o declarante faz a escala de viagens dos motoristas; que quando ele era
Secretário, ele foi várias vezes para SESA, inclusive, neste ano; que depois
que ele deixou de ser Secretário, acredita que deve ter ido na SESA; que por
ele sempre ter trabalhado na saúde, tem foco nisso, acredita que seja isso;
que não sabe a data certa que Anízio César foi para SESA; que ele deve ter
ido como Vice-Prefeito; que quase toda semana o Prefeito vai para
Curitiba/PR, que eles sempre andam juntos; que a agenda de viagem é para
conferência das viagens; que cada motorista sabe quais pacientes levará, o
acompanhante e para onde; que a anotação “falou com Anízio”, acredita que
deve ser anotação das meninas que “digita”; (...); que nada é autorizado mais
Num. 44096756 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215082079900000043048270
Número do documento: 24100215082079900000043048270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:57:33

por ele, desde que saiu do cargo de Secretário; não se lembra se Anízio
ocupou cargo de Assessor Executivo; que o César, quando era Secretário de
Saúde, era chefe do declarante; que o César Jacinto era agente de
endemias; que ele começou a trabalhar na dengue; que não sabe qual a
forma de contratação; que desde que o Anízio se afastou, outras pessoas
também se afastaram, o que desfalcou bastante e, por isso, acaba pedindo
ajuda para outros funcionários; que é comum as pessoas se dirigirem ao
declarante e ao Nei, que é secretário, pedindo para fazer viagem de carro
baixo e, também, procuram os motoristas que estão nos distritos, para fazer
agendamento; que enquanto Anízio era Secretário de Saúde, era comum as
pessoas procurarem ele; que já viu Anízio no Hospital, que vários políticos
vão lá; (...); que depois que ele se afastou da secretaria, ele quase não
aparece por lá; que não sabe se Anízio vem recebendo pedidos de viagens;
que os motoristas não tem ingerência nas viagens; que Anízio teria ido para
Curitiba, na SESA, depois que se desincompatibilizou; que acredita que foi
como Vice-Prefeito; que não sabe se o Kuroda foi junto; que o Kuroda
também ganha diária; a anotação “falou com Osório”, quem faz a anotação é
feito pelo setor de agendamento; que as vezes é agendado para daqui um
mês e quando chega a data, há alteração na agenda e faz a anotação; que os
motoristas fazem os ajustes de quantas pessoas vão, inclusive quanto ao
horário, para os pacientes não sofrerem tanto.

A testemunha Hélio de Aguiar Chaves (ID 123837642) alegou:

“Que Anízio atualmente é Vice-prefeito; que ele não dá ordens na Secretaria
de Saúde; que ele foi Secretário de Saúde até começo de abril; que depois
disso, viu ele trabalhando como motorista; que se afastou do cargo de
motorista desde o começo de julho, permanecendo só como Vice-Prefeito;
que como Vice-Prefeito, ele visitava órgãos públicos, como assembleia,
secretaria de saúde do estado; que sabe que existe a “agenda de viagem”,
que ela é dos motoristas; que todos os pacientes passam pelo agendamento
para a realização das viagens; que quem faz a autorização de viagem é o
Osório e o Nei; que como Vice-Prefeito, ele não autoriza viagens; que Anízio
recebia diária, só não no período eleitoral; que a distribuição de viagens são
feitas no período da tarde, que a separação é feita pelo Osório; que os
motoristas não tem ingerência; que ninguém orientou a respeito das
respostas; que já pegou diária para viagens referente a vigilância sanitária;
que as diárias são pelo cargo e quilometragem (...); Que acha que o atual
Secretário de Saúde já foi para Curitiba em nome da Secretaria de Saúde;
que não ficou sabendo que o César indica viagens para os eleitores; que
César não o visitou na vigilância nesse período eleitoral e nem no hospital;
que tem muita reunião fora, faz muita coleta de água, tem reuniões sobre
sistema, fiscalização sanitária, abate clandestino, que a vigilância é muito
ampla; (...); situações de “Ana Paula falou com Osório”, acredita que seja
quem tenha autorização para fazer a viagem; (...)

Sintetizando, Sidnei afirmou que (i) é o atual Secretário de Saúde de Rosário
do Ivaí desde abril de 2024; (ii) Anízio se desligou da função de Secretário e, após isso,
não atuou mais na Secretaria (iii) Anízio continuou atuando como motorista e também
Num. 44096756 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215082079900000043048270
Número do documento: 24100215082079900000043048270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:57:33

como vice-prefeito (iv) há outro servidor na Secretaria chamado César Jacinto Rafael
Lopes, que auxilia nas viagens para a saúde.

Osório declarou que (i) Anízio se afastou do cargo de Secretário para
concorrer nas eleições e, após isso, não autorizou viagens ou pediu para motoristas
fazerem algo (ii) Anízio atuou por um período como motorista após deixar a função de
Secretário e se afastou do cargo de motorista em julho de 2024 (iii) ele (Osório) e Sidnei
eram responsáveis pela escala de motoristas para as viagens (iv) Anízio poderia ter ido à
Secretaria de Saúde do Estado (SESA) como Vice-Prefeito, mas não tinha ingerência na
autorização de viagens.

Hélio, por sua vez, afirmou que (i) Anízio é Vice-Prefeito e que ele não dá
ordens na Secretaria de Saúde após deixar o cargo de Secretário em abril, (ii) Anízio
atuou como motorista até julho, e que, como Vice-Prefeito, ele fazia visitas a órgãos
públicos (iii) as autorizações de viagem eram feitas por Osório e Nei, e que Anízio não
tinha ingerência nessa questão.

Portanto, diante dos elementos que constam nos autos, não há prova robusta
acerca da configuração do exercício de fato de função pública, de modo que não há que
se falar em inelegibilidade.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para julgar improcedente a impugnação ao registro de
candidatura e, consequentemente, deferir o registro de candidatura.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600130-
28.2024.6.16.0136 - Rosário do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ANIZIO CESAR LINO SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: NATHAN JAYME SILVERIO
MARQUES - Advogados do(a) RECORRIDO: WILLIAN YUDI YAGUI - PR44513, BRUNA
ALBERTINI GABELONE - PR99056

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
Num. 44096756 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215082079900000043048270
Número do documento: 24100215082079900000043048270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:57:33

termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096756 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215082079900000043048270
Número do documento: 24100215082079900000043048270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:57:33